Tribunal: TJES
Processo: 5005600-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005600-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DE MESQUITA LIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

LEI MARIA DA PENHA
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA
. REQUISITOS
DA PRISÃO PREVENTIVA
ATENDIDOS.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A
medida cautelar
é cabível, já que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

2.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
em razão dos depoimentos prestados pela vítima em sede policial
.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi
mantida
com base no requisito da garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal,
sobretudo
em razão do histórico de violência do acusado.

4.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5005600-78.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: ELIAS TAVARES
PACIENTE: FLAVIO DE MESQUITA LIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: ELIAS TAVARES - ES10705-A
Advogado do(a) PACIENTE: ELIAS TAVARES - ES10705-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
FLAVIO DE MESQUITA LIRA
,
mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM.
Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal
de
Linhares
/ES,
que, nos autos
nº
0000209-40.2024.8.08.0030
,
converteu a prisão em flagrante
do paciente
em
preventiva,
pela
prática dos delitos previstos nos arts. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006, c/c as contravenções estabelecidas nos artigos 19 e 21 da LCP, além dos artigos 146 e 147 do CPB.

Aduz o impetrante, em síntese, que a decisão que mantém o paciente preso preventivamente carece de fundamentação idônea quanto a presença dos requisitos do art. 312, CPP, podendo ser substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319, CPP.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva,
com a imposição de medidas cautelares alternativas diversas da prisão,
e se proceda a imediata soltura do paciente, confirmando-se a liminar no mérito.

D
ecisão Id. Nº
8234447
indeferindo
a liminar
pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
8288686
e Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID
8356909
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente. Explico.

Conforme narrado pelo impetrante, o paciente foi preso
e
m flagrante, no dia 09/03/2024, pois descumpriu medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor, aproximando-se da vítima, sua ex-companheira, com uma faca e constrangendo-a a acompanhá-lo até a sua casa. Lá, ele trancou a vítima no imóvel e passou a proferir ameaças. Ato contínuo, a ofendida conseguiu ligar para o 190 e, com a chegada dos policiais, o paciente abriu a porta do imóvel e a vítima conseguiu sair.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso,
a
medida cautelar
é
cabível
, já que,
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
)
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo
em razão dos depoimentos prestados pela vítima em sede policial
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi
mantida
com base no requisito da
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
,
sobretudo
em razão do histórico de violência do acusado.

Como visto, o acusado,
em tese, descumpri
u
medida protetiva e
ameaçou su
a ex-companheira.
Deve-se notar, ainda, que o paciente tem em seu desfavor
a
medida protetiva nº 5012203-14.2023.8.08.0030 e já responde a outra ação penal (autos nº 5012601-58.2023.8.08.0030), também por descumprimento de medida protetiva, sendo que nesta última foi expedido mandado de prisão preventiva.

Assim,
entendo que
tal medida
se faz necessári
a

para
assegurar a integridade física e psíquica da vítima,
diante da
insuficiência das medidas protetivas de urgência no caso concreto.

Portanto
, apesar de sucinta,

a decisão que decretou
e manteve

a
pris
ão

encontra-se
devidamente fundamentada, pois de acordo com o apurado,
as

medidas
cautelares
diversas da prisão
não foram suficiente
s, tendo o paciente
reiterado na prática delitiva
.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ademais
, é firme o entendimento de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)